Tribunal: TJPA
Processo: 0006941-54.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CPB) â RECURSO DA DEFESA â DOSIMETRIA DA PENA â REDIMENSIONAMENTO DA PENA â IMPOSSIBILIDADE â DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DADOS CONCRETOS DOS AUTOS â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO â REVOGAÃÃO DO DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE â POSSIBILIDADE â RÃU REINCIDENTE ESPECIFICO â NECESSIDADE DE MUDANÃA DE REGIME PRISIONAL E PERICULOSIDADE DO AGENTE â DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.RECURSO DA DEFESA DOSIMETRIA DA PENA1Âª FASEAnalisando as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CPB, constato o magistrado valorou corretamente todos os vetores judiciais, nÃ£o havendo motivos para qualquer tipo de reforma no quantum da pena-base fixada pelo JuÃzo a quo. Dessa forma, MANTENHO a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e 70 (setenta) dias-multa.2Âª Fase da DosimetriaNota-se que o magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, III, âdâ do CÃ3digo Penal), bem como a agravante da reincidÃªncia (art. 61, inciso I, do CÃ3digo Penal)Apesar de discordar do entendimento adotado pelo magistrado a quo, mantenho a compensaÃ§Ã£o realizada entre a confissÃ£o espontÃ¢nea e reincidÃªncia, nÃ£o havendo sobreposiÃ§Ã£o de uma Ã outra. Dessa forma, MANTENHO a pena intermediÃ¡ria em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e 70 (setenta) dias-multa, na proporÃ§Ã£o de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca.3Âª Fase da Dosimetria Inexistem causas diminuiÃ§Ã£o ou aumento da de pena.MANTENHO a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixaÃ§Ã£o do regime inicial, totalizando 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.Em relaÃ§Ã£o ao regime de cumprimento de pena fixado pelo magistrado a quo (semiaberto), entendo que merece ser reformado, o qual serÃ¡ analisado no prÃ3ximo tÃ3pico que irei discorrer acerca do recurso do MinistÃ©rio PÃºblico, o qual passo analisar neste momento.DO RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO DA INVIABILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE E DA REFORMA DO REGIME PRISIONAL.Tendo como base a pena fixada e a reincidÃªncia, o JuÃzo a quo fixou o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, alÃnea âbâ, do CPB.Entendo que o recurso do MinistÃ©rio PÃºblico merece provimento, pois nos termos do artigo 33, Â§2Âº, do CÃ3digo Penal, somente o condenado nÃ£o reincidente condenado a pena superior a quatro anos e que nÃ£o exceda a oito Ã© que poderÃ¡, desde o princÃpio, cumpri-la em regime semiaberto.No presente caso como reconhecido na sentenÃ§a e provado pelas certidÃμes de fls. 06, o rÃ©u Ã© reincidente e foi condenado Ã pena superior a 04 (quatro) anos.Portanto, o regime inicial deve ser o fechado (art. 33, Â§2Âº, alÃnea âaâ, do CPB).Passo a expor sobre a decretaÃ§Ã£o da prisÃ£o preventiva do apelante TARCÃSIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO.A privaÃ§Ã£o antecipada da liberdade do cidadÃ£o acusado de crime reveste-se de carÃ¡ter excepcional em nosso ordenamento jurÃdico (art. 5Âº, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possÃvel, deve estar embasada em decisÃ£o judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existÃªncia da prova da materialidade do crime e a presenÃ§a de indÃcios suficientes da autoria, bem como a ocorrÃªncia de um ou mais pressupostos do artigo 312 do CÃ3digo de Processo Penal.Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudÃªncia dominante deste Superior Tribunal de JustiÃ§a e do Supremo Tribunal Federal, que a decisÃ£o esteja pautada em motivaÃ§Ã£o concreta, sendo vedadas consideraÃ§Ãμes abstratas sobre a gravidade do crime. As decisÃμes precedentes, nesse diapasÃ£o, estavam pautadas nas circunstÃ¢ncias do caso concreto e nos requisitos da lei.Nessa linha de raciocÃnio justifico a medida extrema nas circunstÃ¢ncias do caso concreto, especialmente na gravidade real da conduta e na necessidade de garantia da ordem pÃºblica, destacando que o autuado conta com apenas 30 anos de idade, porÃ©m, jÃ¡ ostenta outras passagens policiais, inclusive jÃ¡ ostentando condenaÃ§Ã£o definitiva pela prÃ¡tica do crime de roubo (reincidente especifico). Essas circunstÃ¢ncias somadas evidenciam a periculosidade e o comportamento de risco social do agente, autorizando, por si sÃ3, a decretaÃ§Ã£o da prisÃ£o do apelante.Assim, torna-se necessÃ¡ria a medida extrema, destacando o modus operandi do delito e o fato de o recorrente ser reincidente especÃfico e ostentar outas passagens criminais.Ademais, o roubo revela, induvidosamente, "a periculosidade e a ousadia do agente. O medo da populaÃ§Ã£o em decorrÃªncia desta violÃªncia que acomete nossas cidades Ã© tÃ£o grande que vÃtima nÃ£o tomam qualquer atitude para defender seus bens. Ao contrÃ¡rio, entrega-os e suplicam por suas vidas. Esta situaÃ§Ã£o fala mais alto do que as conjeturas acadÃªmicas" .(Habeas Corpus 1.0000.13.028273-4â000, Relator (a): Des.(a) Walter Luiz, lÂª CÃMARA CRIMINAL, julgamento em 04â06â2013, publicaÃ§Ã£o da sumula em 14â06â2013).Ã com estas razÃμes que, que reformo a decisÃ£o a quo para indeferir o direito do recorrente em recorrer em liberdade, salvaguardando a ordem pÃºblica e o princÃpio da efetividade da jurisdiÃ§Ã£o penal, nos termos do art. 312 do CPP. Nesse contexto, afere-se legÃtima a decretaÃ§Ã£o de sua prisÃ£o preventiva para garantia da ordem pÃºblica, a fim de evitar reiteraÃ§Ã£o delitiva, adequando-se aos requisitos do art. 312 do CÃ3digo de Processo Penal.Nestas condiÃ§Ãμes, conheÃ§o e dou provimento Ã apelaÃ§Ã£o do MinistÃ©rio PÃºblico, para fixar o regime inicial fechado e consequentemente decretar da prisÃ£o do apelante TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO, brasileiro, paraense, nascido em 04/05/1991, filho de Laudecira da PaixÃ£o Pereira de Oliveira e Bayard Jorge Braum Sarmento.DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÃO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa. Quanto ao Recurso de ApelaÃ§Ã£o do MinistÃ©rio PÃºblico, CONHEÃO e DOU-LHE PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-provimento ao Apelo Criminal do MinistÃ©rio PÃºblico e negar provimento ao Apelo Criminal da defesa, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACORDÃO n.
PROCESSO N. 00069415420188140006
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA
:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CPB) -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA DA PENA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DADOS CONCRETOS DOS AUTOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- REVOGAÇÃO DO DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE - POSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECIFICO - NECESSIDADE DE MUDANÇA DE REGIME PRISIONAL E PERICULOSIDADE DO AGENTE - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA DEFESA

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato o magistrado valorou corretamente todos os vetores judiciais, não havendo motivos para qualquer tipo de reforma no quantum da pena-base fixada pelo Juízo
a quo.
Dessa forma, MANTENHO a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria

Nota-se que o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal), bem como a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal)

Apesar de discordar do entendimento adotado pelo magistrado
a quo,
mantenho a compensação realizada entre a confissão espontânea e reincidência, não havendo sobreposição de uma à outra. Dessa forma, MANTENHO a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas diminuição ou aumento da de pena.

MANTENHO a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, totalizando
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.

Em relação ao regime de cumprimento de pena fixado pelo magistrado
a quo
(semiaberto), entendo que merece ser reformado, o qual será analisado no próximo tópico que irei discorrer acerca do recurso do Ministério Público, o qual passo analisar neste momento.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA INVIABILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE E DA REFORMA DO REGIME PRISIONAL.

Tendo como base a pena fixada e a reincidência, o Juízo
a quo
fixou o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Entendo que o recurso do Ministério Público merece provimento, pois nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, somente o condenado não reincidente condenado a pena superior a quatro anos e que não exceda a oito é que poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

No presente caso como reconhecido na sentença e provado pelas certidões de fls. 06, o réu é reincidente e foi condenado à pena superior a 04 (quatro) anos.

Portanto, o regime inicial deve ser o fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB).

Passo a expor sobre a
decretação da prisão preventiva do apelante TARCÍSIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO
.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. As decisões precedentes, nesse diapasão, estavam pautadas nas circunstâncias do caso concreto e nos requisitos da lei.

Nessa linha de raciocínio justifico a medida extrema nas circunstâncias do caso concreto, especialmente na gravidade real da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando que o autuado conta com apenas 30 anos de idade, porém, já ostenta outras passagens policiais, inclusive já ostentando condenação definitiva pela prática do crime de roubo (reincidente especifico). Essas circunstâncias somadas evidenciam a periculosidade e o comportamento de risco social do agente, autorizando, por si só, a decretação da prisão do apelante.

Assim, torna-se necessária a medida extrema, destacando o modus operandi do delito e o fato de o recorrente ser reincidente específico e ostentar outas passagens criminais.

Ademais, o roubo revela, induvidosamente, "a periculosidade e a ousadia do agente. O medo da população em decorrência desta violência que acomete nossas cidades é tão grande que vítima não tomam qualquer atitude para defender seus bens. Ao contrário, entrega-os e suplicam por suas vidas. Esta situação fala mais alto do que as conjeturas acadêmicas" .(Habeas Corpus 1.0000.13.028273-4¿000, Relator (a): Des.(a) Walter Luiz, lª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04¿06¿2013, publicação da sumula em 14¿06¿2013).

É com estas razões que, que reformo a decisão
a quo
para indeferir o direito do recorrente em recorrer em liberdade, salvaguardando a ordem pública e o princípio da efetividade da jurisdição penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse contexto, afere-se legítima a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, adequando-se aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nestas condições,
conheço e dou provimento à apelação do Ministério Público
, para fixar o regime inicial fechado e consequentemente decretar da prisão do apelante TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO, brasileiro, paraense, nascido em 04/05/1991, filho de Laudecira da Paixão Pereira de Oliveira e Bayard Jorge Braum Sarmento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa.

Quanto ao
Recurso de Apelação do Ministério Público, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-provimento ao Apelo Criminal do Ministério Público e negar provimento ao Apelo Criminal da defesa
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro
. Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO N. 00069415420188140006
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R e l a t ó r i o

Ministério Público do Estado do Pará e Tarcísio Breno Oliveira Sarmento
interpuseram
Recursos de Apelação Criminal
em face da Sentença proferida pelo Juízo de
Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou o réu
Tarcísio Breno Oliveira Sarmento
pela prática delituosa descrita no
art. 157, caput do CPB (Roubo Simples)
, fixando a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
,

a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB,
bem como concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A denúncia oferecida narra, em síntese, que na data de 25/05/2018, por volta das 13:00hs horas, em via pública, o acusado se aproximou da vítima a pretexto de saber o nome da rua em que se encontravam, anunciando o assalto logo em seguida, ocasião em que simulou estar armado e ordenou que a vítima andasse mais devagar, pois ¿seu revólver estava cheio de bala querendo cantar¿. Em seguida, o denunciado tomou da vítima um cordão de ouro e o aparelho celular do tipo Samsung Gran Prime.

A denúncia foi recebida em decisão do Juízo que determinou a citação do acusado para oferecer Resposta à Acusação, no prazo legal. (fls. 05)

Durante a instrução, foram ouvidas, por meio de gravação em DVD, as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi realizado o interrogatório do acusado.

Em Alegaç
õ
es Finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos descritos na denúncia, acrescentando que o crime foi cometido durante execução de pena pelo acusado em o gozo de livramento condicional o que demostra a indiferença do mesmo para com as oportunidades que lhe são concedidas para a ressocialização, pelo que requer seja negativada sua conduta social sem prejuízo do reconhecimento da reincidência, com condenação no regime fechado (DVD fls. 21).

Em Alegaç
õ
es Finais, a defesa pleiteia pela aplicação da pena mínima cominada ao crime de roubo simples com a compensação da atenuante confissão espontânea com a agravante da reincidência (DVD fls. 21).

O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou o réu
Tarcísio Breno Oliveira Sarmento
pela prática delituosa descrita no
art. 157, caput do CPB (Roubo Simples)
, fixando a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
,

a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB,
bem como concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público do Estado do Pará inconformado com a decisão do magistrado
a quo,
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
pugnando pela negativa do réu de recorrer em liberdade, devendo ser decretada a prisão preventiva do acusado, com fulcro na ordem pública, nos moldes do art. 312, do CPP.

Alegou também, que a decisão que concedeu o direito do réu de recorrer em liberdade foi proferida sem fundamentação adequada em face da clara periculosidade do agente. (fls. 30-33)

A defesa em sede de
contrarrazões
pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação criminal, em virtude da matéria ser afeto a execução provisória da pena. No mérito, sustentou a manutenção do direito de recorrer em liberdade. (fls. 37-41)

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 42-49),
pugnou pela reforma da pena-base, alegando exasperação injusta em decorrência da valoração negativa da personalidade do agente.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. (fls. 51-52)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial. (fls. 57-62) e conhecimento e desprovimento do apelo da defesa. (fls. 64-70).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

PROCESSO N. 00069415420188140006
APELAÇÃO PENAL
ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
¿Quanto à
culpabilidade
, reputo normal a espécie. Como
antecedentes
, registra dois processos criminais anteriores com sentença transitada em julgado (00046127920128140006 e 00127408820128140006), conforme certidão juntada às fls. 06, sendo que utilizo o processo 00046127920128140006 como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal e deixo para considerar a reincidência quanto ao processo 00127408820128140006 somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o no bis in idem. Quanto a
conduta social
não há informaç
õ
es suficientes para análise. Quanto a
personalidade
do agente, entendo que o descumprimento do livramento condicional é fato que indica perfil de resistência e descumprimento a ordens judiciais e alto grau de possibilidade de voltar a delinquir sendo portanto negativa. O
motivo, as circunstâncias, e as consequências do crime
, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar¿.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constato o magistrado valorou corretamente todos os vetores judiciais, não havendo motivos para qualquer tipo de reforma no quantum da pena-base fixada pelo Juízo
a quo.
Dessa forma, MANTENHO a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria

Nota-se que o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal), bem como a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal)

Apesar de discordar do entendimento adotado pelo magistrado
a quo,
mantenho a compensação realizada entre a confissão espontânea e reincidência, não havendo sobreposição de uma à outra. Dessa forma, MANTENHO a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas diminuição ou aumento da de pena.

MANTENHO a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, totalizando
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.

Em relação ao regime de cumprimento de pena fixado pelo magistrado
a quo
(semiaberto), entendo que merece ser reformado, o qual será analisado no próximo tópico que irei discorrer acerca do recurso do Ministério Público, o qual passo analisar neste momento.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA INVIABILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE E DA REFORMA DO REGIME PRISIONAL.

Tendo como base a pena fixada e a reincidência, o Juízo
a quo
fixou o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Entendo que o recurso do Ministério Público merece provimento, pois nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, somente o condenado não reincidente condenado a pena superior a quatro anos e que não exceda a oito é que poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

No presente caso como reconhecido na sentença e provado pelas certidões de fls. 06, o réu é reincidente e foi condenado à pena superior a 04 (quatro) anos.

Portanto, o regime inicial deve ser o fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB).

Passo a expor sobre a
decretação da prisão preventiva do apelante TARCÍSIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO
.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. As decisões precedentes, nesse diapasão, estavam pautadas nas circunstâncias do caso concreto e nos requisitos da lei.

Nessa linha de raciocínio justifico a medida extrema nas circunstâncias do caso concreto, especialmente na gravidade real da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando que o autuado conta com apenas 30 anos de idade, porém, já ostenta outras passagens policiais, inclusive já ostentando condenação definitiva pela prática do crime de roubo (reincidente especifico). Essas circunstâncias somadas evidenciam a periculosidade e o comportamento de risco social do agente, autorizando, por si só, a decretação da prisão do apelante.

Assim, torna-se necessária a medida extrema, destacando o modus operandi do delito e o fato de o recorrente ser reincidente específico e ostentar outas passagens criminais.

Ademais, o roubo revela, induvidosamente, "a periculosidade e a ousadia do agente. O medo da população em decorrência desta violência que acomete nossas cidades é tão grande que vítima não tomam qualquer atitude para defender seus bens. Ao contrário, entrega-os e suplicam por suas vidas. Esta situação fala mais alto do que as conjeturas acadêmicas" .(Habeas Corpus 1.0000.13.028273-4¿000, Relator (a): Des.(a) Walter Luiz, lª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04¿06¿2013, publicação da sumula em 14¿06¿2013).

É com estas razões que, que reformo a decisão
a quo
para indeferir o direito do recorrente em recorrer em liberdade, salvaguardando a ordem pública e o princípio da efetividade da jurisdição penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse contexto, afere-se legítima a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, adequando-se aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nestas condições,
conheço e dou provimento à apelação do Ministério Público
, para fixar o regime inicial fechado e consequentemente decretar da prisão do apelante TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO, brasileiro, paraense, nascido em 04/05/1991, filho de Laudecira da Paixão Pereira de Oliveira e Bayard Jorge Braum Sarmento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa.

Quanto ao
Recurso de Apelação do Ministério Público, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO
.

Serve esta Decisão como Mandado de Prisão Preventiva e Ofício.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator